Tribunal: TJPA
Processo: 0000649-03.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000649-03.2011.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ELANE CRISTINA SANTANA MAIA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS POR SERVIDORA TEMPORÁRIA. SERVIDORA GESTANTE. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. ESTABILIDADE PROVISÓRIA MANTIDA. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

2.

Com base no entendimento do C. STF, mesmo quando reconhecida a nulidade de contratação do empregado público, subsiste o direito do trabalhador ao salário pelos serviços prestados, uma vez que na hipótese, não consta pedido de pagamento à título de FGTS.

3. Por fim, faz-se imperioso o reconhecimento do direito da recorrente, não obstante a natureza precária da contratação, à estabilização provisória desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto.

4.

Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0000649-03.2011.8.14.0005 – PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra ELANE CRISTINA SANTANA MAIA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando nulo o contrato administrativo temporário, entre a Autora e o Município de Altamira (de junho de 2007 à janeiro de 2011), condenando o Município requerido ao pagamento dos valores à título de FGTS, e ainda, férias vencidas simples e proporcionais, todas com o terço constitucional, 13º salário referente à todo período laborado até o final do seu período de estabilidade provisória, qual seja, 5º mês pós gestação, devendo ser considerados os valores em cálculos de liquidação da sentença, com base na remuneração percebida pela parte autora durante o período laborado.

A Fazenda Pública Municipal interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 7424808 e Num. 7424809), aduzindo da impossibilidade de declaração de nulidade do contrato administrativo temporário, bem como, o pagamento do FGTS.

Ressaltou também, não ser cabível a estabilidade para servidores em contrato temporário. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada.

Contrarrazões da apelada (ID Num. 7424811), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 7618122).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação ao pagamento do FGTS
até o final do período de estabilidade provisória da Apelada, qual seja, 5º mês pós gestação.

O cotejo probatório demonstra que a Apelada trabalhou para a Administração Pública Municipal, sendo contratada, sem concurso público, ao que consta dos documentos trazidos aos autos.

Acerca do tema em análise, registro que a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sendo consolidado o entendimento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento do saldo de salário e o depósito do FGTS, conforme RE 705140/RS, a saber transcrito:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS:
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL
E
LEVANTAMENTO DE FGTS
(RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser
o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) (grifo nosso).

O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, o direito aos depósitos fundiários para trabalhadores contratados sem concurso público, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013). (grifo nosso).

Em julgado de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/PA, julgado no dia 02/05/2016, foi ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exma. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua decisão monocrática:

6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação
do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”
(DJe 1º.3.2013).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido
” (ARE n. 867.655-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013”
(RE n. 830.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2014).

O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente.

7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 2 de maio de 2016.

Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora

Portanto, com base no entendimento jurisprudencial do Colendo STF, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade de pagamento de saldo de salário e do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador.

Assim, correta a sentença recorrida, que reconheceu a apelada os depósitos de FGTS.

Acerca da estabilidade provisória da gestante foi analisada, com repercussão geral conhecida – Tema 542, pelo Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento, que trata do direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória (ARE 647.103 que foi substituído pelo RE 842.844), conforme ementa que ora transcrevo:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. (ARE 674103 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 03/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 17-06-2013 PUBLIC 18-06-2013).

Também nesse sentido são os julgados: RE 597.989, RE 287.905, RE 634.093AgR., AI 811376 AgR e RE 669959 AgR.

Acompanha esse entendimento a jurisprudência dominante desta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA COMISSIONADA.

LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", do ADCT. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso em análise a autora alega que possui o direito à estabilidade por se encontrar grávida no momento da sua demissão, requerendo assim a sua readmissão e o pagamento das verbas trabalhistas do período gestacional.

2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

3. Na hipótese em julgamento, embora a autora não tenha direito de ser reintegrada à função, pois foi admitida em caráter em cargo em comissão, considerando que estava grávida a quando da exoneração, lhe é devida indenização referente ao período de estabilidade provisória.

Recurso Conhecido e Improvido. De ofício, em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, 2018.02813941-49, 193.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13).

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA EM DECORRÊNCIA DA MATERNIDADE. AGRAVO RETIDO. INSURGÊNCIA CONTRA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E CONTRA O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO FGTS. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESTE SENTIDO. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART.10, II, B DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. FAZENDA PÚBLICA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO E PARCIALMENTE PROVIDO PELOS MESMOS FUNDAMENTOS.

1. Agravo retido. No caso em análise, considerando que tutela antecipada foi deferida como garantia ao recebimento dos vencimentos por ocasião da estabilidade provisória decorrente da gravidez, não merece nenhum reparo, tendo em vista a natureza alimentar e a necessidade de assegurar a servidora gestante a proteção constitucional à maternidade. Possibilidade de bloqueio de verbas públicas e de fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial. Precedentes do STF. Agravo retido conhecido e não provido

2. Apelação.

Insurgência quanto ao FGTS. A sentença se limitou a reconhecer direito da apelada

apenas à estabilidade provisória, condenando o Ente Público ao pagamento dos vencimentos e vantagens a contar da sua exoneração até cinco meses após o parto. Logo, inexistindo sucumbência neste sentido, não deve ser conhecida a matéria.

3. A sentença não declarou a nulidade da contratação temporária, porém em que pese apelada ter sido contratada para o cargo de Agente Administrativo em 14/01/2005, permanecendo no serviço público até 30/06/2009 através sucessivas prorrogações, esta circunstância não lhe retira o direito à estabilidade provisória por ocasião da gravidez, convertida in pecúnia pelo magistrado a quo, tendo em vista a necessidade de se conferir máxima efetividade ao princípio da proteção da maternidade, conforme o art.6º, 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. Precedentes dos Tribunais Superiores e Egrégio Tribunal.

4. Reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de custas, uma vez que a Fazenda Pública é isenta, nos termos da Lei estadual nº 5.738/93.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

6. Reexame Necessário conhecido de ofício. Súmula 490 do STJ e parcialmente provido pelos mesmos fundamentos.

7. À unanimidade.

(TJPA. 2017.04153060-93, Ac. 181.190, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 25/08/2017, Publicado em 29/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE GRAVIDEZ DURANTE A CONTRATAÇÃO. DISPENSA ARBITRÁRIA. DIREITO A PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, XVIII, DA CR/88 C/C ART. 10, II, ?B?, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. º 870.947. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A servidora pública, ainda que contratada a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possui direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do mesmo Diploma. Precedentes STF.

2. Constatada a exoneração da servidora, ainda que investida a título precário, durante o período em que estava grávida, faz ela jus à percepção de indenização substitutiva da estabilidade provisória.

3. É de se presumir os abalos emocionais, com consequências, inclusive ao nascituro, à pessoa que, em estado gravídico, tem o contrato de

trabalho rescindido de forma indevida, circunstância essa hábil a configurar, sem dúvida, o dano moral passível de reparação.

4. Relativamente aos juros de mora e correção monetária, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, consignou que em se tratando de débitos judiciais da Fazenda Pública, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, a fim de guardar consonância com as decisões da Corte na questão de ordem das ADIS 4357 e 4425.

5. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, parcial modificação da sentença. À unanimidade.

(TJPA. Proc. 2018.01325852-85, Ac. 188.016, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 12/03/2018, Publicado em 06/04/2018).

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.SERVIDORA PÚBLICA TEMPORARIA. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", do ADCT. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1- No caso em análise a autora alega que possui o direito à estabilidade por se encontrar gravida no momento da sua demissão, requerendo assim a sua readmissão e o pagamento das verbas trabalhistas do período gestacional.

2- O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

3- Recurso Conhecido e Improvido.

(TJPA. Proc. 2017.04974850-75, Ac. 183.340, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/11/2017, Publicado em 22/11/2017).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023